Tribunal: TJSP
Processo: 2251672-68.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
R No 85, DE 24 DE MARÇO DE 2009, DO MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE/SP – CONCESSÃO DE 'GRATIFICAÇÃO ESPECIAL', A SER PAGA NO RESPECTIVO MÊS DE ANIVERSÁRIO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – DESVINCULAÇÃO, ADEMAIS, DAS EXIGÊNCIAS DE SERVIÇO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE EXPRESSOS NO ARTIGO 111 DA CARTA BANDEIRANTE – OBSERVAÇÃO QUANTO À IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2251672-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO II DO ARTIGO 56 E DO ARTIGO 62, DA LEI COMPLEMENTAR No 85, DE 24 DE MARÇO DE 2009, DO MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE/SP – CONCESSÃO DE 'GRATIFICAÇÃO ESPECIAL', A SER PAGA NO RESPECTIVO MÊS DE ANIVERSÁRIO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCISO II DO ARTIGO 56 E DO ARTIGO 62, DA LEI COMPLEMENTAR No 85, DE 24 DE MARÇO DE 2009, DO MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE/SP – CONCESSÃO DE 'GRATIFICAÇÃO ESPECIAL', A SER PAGA NO RESPECTIVO MÊS DE ANIVERSÁRIO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – VIOLAÇÃO AOS PARÂMETROS INSCULPIDOS NO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA PARA FIXAÇÃO DE VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – DESVINCULAÇÃO, ADEMAIS, DAS EXIGÊNCIAS DE SERVIÇO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE EXPRESSOS NO ARTIGO 111 DA CARTA BANDEIRANTE – OBSERVAÇÃO QUANTO À IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS PAGAS – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA – PEDIDO INICIAL PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO.